Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-14.2014.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002734-14.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDILSON BALBINO DOS SANTOS - CPF: 528.682.811-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Alan Calonga dos Santos (APELADO), Vitoria Calonga dos Santos (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ALAN CALONGA DOS SANTOS (APELADO), V. C. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR E O 4a VOGAL. Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des, Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO - 4o VOGAL).

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Não é possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito, visto que a assistência à saúde foi fornecida pelo Estado, pelo que inexiste o dever de indenizar.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais proposta por Edilson Balbino dos Santos e outros.

Alega, em suas razões recursais, que inexiste a responsabilidade do Estado em indenizar os Apelados tendo em vista que em nenhum momento foi acionado administrativamente para fornecer tratamento médico à falecida.

Afirma que o Estado somente foi demandado judicialmente, ocasião em que o magistrado oficiante nos autos determinou que o ente público providenciasse a realização de consultar e demais tratamentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da “de cujus”.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso, após devidamente intimado tomou todas as providências necessárias para cumprir a liminar deferida, no entanto, a paciente foi a óbito antes da consulta agendada, sendo certo ainda que o NAT explicou que a situação da falecida não era de emergência.

Assevera que, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra exorbitante uma vez que não foram observados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Pontua que não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública na hipótese em análise.

Sustenta que no tocante aos índices a ser aplicados na correção monetária e nos juros moratórios a sentença foi omissa devendo ser apreciado pelo Tribunal.

Por fim prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em resposta os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento parcial do recurso apenas para excluir os honorários advocatícios fixados a favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que Edilson Balbino dos Santos e seus filhos Alan Calonga dos Santos e Vitória Calonga dos Santos ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que a companheira e genitora dos requerentes, Cesarina Dias Calonga, em razão de ser diagnosticada com insuficiência cardíaca grau II, procurou a Secretaria de Saúde com a finalidade de obter o tratamento necessário, qual seja, cirurgia para substituição das válvulas do coração.

Narram que, inobstante a procura espontânea pelo tratamento na rede pública, a falecida não obteve sucesso, motivo pelo qual ajuizou a medida judicial, ante a urgência, porém, mesmo obtendo a medida liminar, o Estado de Mato Grosso deixou de atender o comando judicial, o que resultou no falecimento desta, motivando o ajuizamento da lide.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na ação indenizatória para condenar o Estado de Mato Grosso em indenizar os requerentes no importe de R$100.000,00 (cem mil reais). Condenou ainda em honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender,
o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva
. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir
omissão genérica do Estado
(item 77) e
omissão específica
.

(...)
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante

(ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano.
Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Pois bem, de acordo com os documentos que acompanham a peça vestibular é possível extrair que em
15/07/2013
houve o ajuizamento da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, esclarecendo que o procedimento era de urgência e que a demora poderia levar a paciente a óbito. (ID n. 6859387).

A referida ação foi acompanhada de laudo médico atestando que a paciente era portadora de insuficiência cardíaca por incompetência das válvulas mitral e aórtica do seu coração, necessitando de tratamento cirúrgico com substituição das válvulas.

Ressaltou ainda que a demora na realização do procedimento iria piorar cada vez mais a condição física podendo causar congestão pulmonar e levar a paciente a óbito. (ID. n. 6859394).

O magistrado singular deferiu a tutela antecipada em
18/07/2013
determinando ao Estado que providenciasse consulta médica e demais tratamentos médicos necessários para o restabelecimento da saúde da paciente (ID n. 6859403).

Verifica-se que, inobstante diversos pedidos formalizados pela defensoria pública e determinações judiciais, a tutela antecipada não foi cumprida.

A recalcitrância do Estado em cumprir o comando judicial está devidamente comprovada pelos documentos juntados nos IDs. n. 6859403, n. 6859404, n. 6859411, n. 6859412, n. 6859413, n. 6859414, n. 6859415, n. 6859416, n. 6859417, n. 6859418, n. 6859422, n. 6859429, n. 6859439 e n. 6859440.

Insta registrar que no dia
22/01/2014
, por estar muito ruim, a paciente foi levada por parentes para o hospital Regional de Cáceres, no qual foi atendida ante a urgência e emergência.

E, ali foi constatado mais uma vez a gravidade da situação e de que ela necessitaria de realizar cirurgia cardíaca com urgência, inclusive, ficou aguardando surgir vaga para ser encaminhada à UTI.

Em
29/01/2014
a Assistente Social, Sra. Ana Alice Sampaio relatou:

“Conforme contato realizado por via telefone com Tatiane do Setor Jurídico do Hospital Geral Universitário em Cuiabá, para verificar se a paciente Cesarina Dias Calonga tinha alguma avaliação agendada na instituição,
a mesma informou que a paciente tem uma avaliação com o cirurgião cardíaco para o dia 13 de fevereiro de 2014
, mas que em contato com a família adiantaria esta consulta. Expliquei a Senhora Tatiana que
o Estado de Saúde da paciente piorou e teve que ser transferida para a UTI adulto desta instituição e não terá condições de comparecer na avaliação
. Tatiane informou que nesse caso o médico que está cuidando da paciente deverá solicitar através da central de regulação a transferência da paciente para uma UTI em Cuiabá. Após essas informações entrei em contato via telefone com Dr. Deibett onde expliquei a situação da paciente. O mesmo informou que entraria em contato com o médico para solicitar a transferência
”. (ID n. 6859364) (Grifei)

A paciente faleceu no dia seguinte,
30/01/2014
, sem tempo hábil para transferência e nem para a pretensa consulta que seria em
13/02/2014
, apesar da liminar ter sido deferida, conforme alhures assentado, em
18/07/2013
.

O laudo pericial acostado aos autos põe uma pá de cal sobre a questão quando conclui que a demora no atendimento foi a causa determinante para o óbito de Cesarina Dias Calonga:

“A conclusão a que chegamos com base na literatura médica e na melhor técnica científica médica
é de que houve o óbito gerado pela patologia cardíaca que, por sua vez, não foi tratada adequadamente.
A ausência de tratamento adequado motivou a progressão da patologia e culminou com o término da vida
. ”
(ID. n.6859501)
.
(Grifei)

Nesse prisma, mostra-se inconteste que o óbito da companheira e genitora dos Apelados somente ocorreu ante a omissão do Estado em cumprir seu dever de assegurar o tratamento médico adequado, qual seja, cirurgia cardíaca para substituição das válvulas do coração ante o quadro grave de insuficiência cardíaca.

Inconteste que no caso retratado o Estado tinha o dever legal de agir e não o fez, descumpriu de forma reiterada determinação judicial, fez “ouvidos moucos” para o comando exarado pelo julgador. O descaso é explícito.

Logo, mostra-se patente a responsabilidade estatal com o óbito ocorrido, sendo desnecessário tecer maiores considerações.

No que diz respeito ao dano, desnecessário até tecer maiores considerações, uma vez que na hipótese se trata de dano
in re ipsa
uma vez que nesta circunstância
o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos da vítima
(AgInt no REsp. 1165102/RJ).

Do quantum indenizatório

Irresigna-se também o Estado Apelante com relação ao valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais), valor este que seria exorbitante na ótica do ente estatal.

No que tange importância arbitrada pelo magistrado de primeira instância a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Desta via, é sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

Na análise desses parâmetros e de acordo com o entendimento adotado por esta e. Câmara em situações semelhantes, reduzo o valor da indenização ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, totalizando a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE REEDUCANDO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO -

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - VALOR RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). Logo, estando a vítima/reeducando sob a guarda de agentes públicos estatais quando veio a óbito, configurada está a responsabilidade do ente público ao qual eles estão vinculados.

2.O Estado não comprovou a incidência de qualquer das causas excludentes do dever de indenizar, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, demonstrado que a morte do detento deu-se por ausência de cumprimento, pelo Estado, do dever de vigilância, resta evidenciado o dever de indenizar.

4. Atentando-se aos montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado a título de indenização, por estar adequado à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e prudência.

5. Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (N.U 0022361-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

Dos honorários advocatícios

No que diz respeito a condenação do Estado em honorários sucumbências, insta registrar que os Apelados são assistidos pela Defensoria Pública razão pela qual não há que se falar em fixação de honorários em razão desta estar atuando contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertence.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entendimento este que é adotado por esta Egrégia Câmara,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Dos juros e da Correção Monetária

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos da decisão a ser proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Prequestionamento

Por último, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Posto isso, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais), bem como excluir da condenação os honorários sucumbenciais.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a.VOGAL-CONV)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE AGOSTO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

A causa de pedir senta praça na alegação de que
Cesarina Dias Calonga
mãe de
Alan Calonga dos Santos
e de
Vitória Calonga dos Santos
e que convivia com
Edilson Balbino dos Santos
faleceu em decorrência da omissão do Estado de Mato Grosso.

Cesarina Dias Calonga
, com quarenta e quatro (44) anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência cardíaca, a necessitar de cirurgia de valvuloplastia.

Em razão da negativa de atendimento pelo Município de Pontes e Lacerda, em que alegou que o procedimento cirúrgico é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso propôs
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela específica no 3122-48.2013.811.0013
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda, com a finalidade de “
providenciar o fornecimento do tratamento à requerente, em hospital de referência na Cidade de Cuiabá e, na sua falta , em hospital da rede privada de saúde, com todas as despesas custeadas pela fazenda pública
” (Id. 6859391, fls. 4).

Na sequência, os autos foram encaminhados ao
Núcleo de Apoio Técnico – NAT para emitir parecer:

Parecer Técnico/NAT no 906/2013

Origem da demanda: Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT

Processo: 3122-48.2013.811.0013

[...]

5. Recomendamos que, diante das informações prestadas pelo médico cardiologista assistente nos autos, que a requerente seja
encaminhada junto à Central de Regulação do Estado de Mato Grosso para agendamento de consulta com a referida especialidade – cirurgia cardíaca, seguindo fluxo normal, haja vista não tratar-se de caso de emergência
. Após a consulta, análise de exames e condição clínica da requerente é que será agendado o procedimento cirúrgico pela equipe, caso a mesma esteja indicada. [...]. (Id. 6859401, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, na data de 18 de julho de 2013, foi deferida a tutela de urgência nos seguintes termos: “
determino que o Estado de Mato Grosso providencie a realização de consulta com médico da área da patologia, qual seja, cirurgia cardíaca, bem como forneça o tratamento médico adequado da paciente Cesarina Dias Calonga, cirurgias e exames necessários, além do fornecimento da medicação adequada, de acordo com o diagnóstico, ou seja, tudo que se fizer necessário para o restabelecimento da saúde daquele
” (Id. 6859403, fls. 3/4).

Em 12 de agosto de 2013 foi informado que até aquela data a liminar não havia sido cumprida e requerido o atendimento de Cesarina pelo doutor Gibson Roder do Hospital São Matheus em Cuiabá (Id. 6859411, fls. 4). O pedido foi deferido no dia 13 de agosto de 2013 (Id. 6859412, fls. 1).

O Estado de Mato Grosso foi citado na data de 6 de agosto de 2013 (Id. 6859415, fls. 1). Em 30 de setembro de 2013 foi determinado: “
intime-se o Secretário Estadual de Saúde para cumprir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a liminar deferida as fls. 41/51, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
”.

Posteriormente, no mês de dezembro de 2013, a permanecer o não cumprimento da liminar, foi expedido mandado de cumprimento da liminar para os Hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como para a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso (Id. 6859434).

Em consequência, o Hospital Geral Universitário, no dia 16 de dezembro de 2013, informou:

[...] Em atenção ao mandado de intimação, que solicita o tratamento para a paciente Cesarina Dias Calonga, informamos que consta no Sistema da Central de Regulação que a paciente está regulada para o hospital Amecor desde 24.06.2013, para a realização de uma valvuloplastia aórtica percutânea.

Encaminhamos o pedido de atendimento ao LACIC, nosso prestador de serviços em hemodinâmica, que
após a avaliação dos exames contraindicou o procedimento de valvuloplastia, afirmando que o procedimento mais adequado seria a cirurgia cardíaca
. [...]. (Id. 6859438, fls. 2). [sem negrito no original]

Dessa forma, em 14 de janeiro de 2014, o Hospital Geral Universitário comunicou que “
agendamos uma consulta de avaliação com o Dr. Paulo Ruiz, no dia 13 de fevereiro de 2014 às 11h, para a paciente Cesarina Dias Calonga.
” (Id. 6859441, fls. 3).

Na data de 22 de janeiro de 2014, Cesarina foi internada pelo Sistema Único de Saúde – SUS no Hospital São Luiz no Município de Cáceres.

Consta da ficha de evolução médica do Hospital São Luiz no Município de Cáceres, além da observação de que estaria com provável cirurgia prevista para ser realizada em Cuiabá:

[...] Cardiopatia crônica dilatada, segundo familiares tem procedimento para dia 13/02/2014 em Cuiabá para possível cirurgia de válvula

[...]

Insuficiência Tricuspide de grau moderado (PSAP estimada em 46,3mmHg)

Folheto Posterior da Valva Mitral Fixo

Insuficiência Mitral de grau moderado

Valva Aórtica Calcificada

Insuficiência Aórtica de grau importante (PTH 166ms)

Estenose Aórtica de grau importante (GP 56,8mmHg GM 31,4mmHg)

Obs: Disfunção sistólica global do VE de grau moderado/importante

GRAVÍSSIMA (Id. 6859378, fls. 1).

Ainda, segundo as fichas de evolução médica a paciente foi devidamente assistida e recebeu todo o tratamento médico necessário, inclusive com internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

No entanto, as providências adotadas não foram capazes de evitar o desfecho fatal, já que Cesarina Dias Calonga acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de “
insuficiência respiratória, ICC, mio cardiopatia dilateral
” (certidão de óbito, Id. 6859363, fls. 1).

A paciente, infelizmente, padecia de enfermidade gravíssima, de cura improvável, ante ao quadro descrito nas fichas de evolução médica.

É de se destacar que foi fornecida a assistência possível, tanto que, inicialmente, pensou-se na realização de um procedimento de
valvuloplastia, que se constatou inviável:

[...] Encaminhamos o pedido de atendimento ao LACIC, nosso prestador de serviços em hemodinâmica, que
após a avaliação dos exames contraindicou o procedimento de valvuloplastia, afirmando que o procedimento mais adequado seria a cirurgia cardíaca
. [...]. (Id. 6859438, fls. 2). [sem negrito no original]

Portanto, o quadro da paciente exigia realização de cirurgia cardíaca, de complexidade ímpar, a reclamar hospital e médicos especializados, a dificultar o atendimento, de pronto, pelo ente público, presentes as suas limitações orçamentárias e financeiras, que impossibilitam o atendimento a todas as demandas da população.

De fato, os recursos disponíveis são escassos, além do que não há hospitais suficientes para o atendimento de toda a demanda da população, mormente, quando se trata de procedimento cirúrgico de alta complexidade, que demandam corpo clínico especializado e hospital aparelhado.

Assim, constatada a impossibilidade da realização de cirurgia, com a urgência necessária, não se pode atribuir ao ente público a omissão capaz de impor a obrigação de reparar.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
”. (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Por sua vez, o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Verificado que a alegação tem por base suposta conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa. Caso contrário, o ente público seria
transformado, indevidamente, no grande “segurador universal” na expressão de Celso Antônio Bandeira de Mello.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...]
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Ademais, a própria valvuloplastia já se apresentava como procedimento cirúrgico de altíssimo risco, consoante está no laudo pericial realizado pelos Doutores Lauro D’Arc Laraya e Luiz Primo Laraya:

[...] É certo que o procedimento cirúrgico é sempre de risco de morte. Procedimento de valvuloplastia constitui procedimento cirúrgico de alto risco, de forma que não há garantia de sobrevivência ao tratamento. [...]. (Id. 6859501, fls. 2).

No entanto, a valvuloplastia, como já demonstrado, se mostrou inviável ante a gravidade do quadro apresentado pela paciente, a exigir a realização de extensa cirurgia cardíaca, com muito menor prognóstico de êxito.

No caso, não vejo como atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito. Além disso,
a assistência à saúde foi fornecida, já que foi internada e recebeu todo o atendimento necessário, enquanto milhares aguardam na fila
.

Não se pode negar que o serviço de saúde no Brasil, salvo as raras exceções, está muito longe de ser a do primeiro mundo, pelo contrário, há sérias deficiências tanto no setor público quanto no privado. Porém, não me parece legítimo atribuir, na hipótese, a causa da morte de Cesarina Dias Calonga à falha do serviço.

Assim, por entender que o ente público não tinha “
a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
”, a conduta omissiva
na prestação de assistência à saúde
, não se mostra suficiente para condená-lo a indenizar por danos morais, os apelados, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação: “
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
” (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2016).

Desconhecer as limitações do poder público de salvar a todos que procuram assistência à saúde e impor a ele a obrigação de indenizar acabará por inviabilizar novos atendimentos à população.

Em conclusão, p
eço vênia ao Desembargador relator para dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes
os pedidos e condenar os apelados, ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a.VOGAL-CONV)

Desembargador Mario Kono,

Tive acesso ao voto de vossa excelência, que teve a gentileza de pedir que a sua assessoria me encaminhasse, e aproveitei para dar uma olhada no processo.

Entendo também que a causa da morte não pode estar atrelada à pretensa omissão do Estado na prestação do serviço.

Penso que o desembargador Luiz Carlos da Costa avaliou completamente a situação, e só não concordo com Vossa Excelência quando diz que o nosso serviço médico não é o do primeiro mundo.

O nosso serviço médico, o nosso SUS é o único do mundo que atende a tudo e a todos da forma que atende.

Tenho amigos que estão agora nos EUA e que não puderam ser atendidos, não obstante o coronavírus.

Os EUA estão levantando os casos de óbitos ocorridos dentro de casa sem o atendimento médico por falta de condições de pagamento do atendimento médico.

E penso que nós ainda precisamos rever essa estrutura SUS como um grande pai que atende a tudo e a todos, que se responsabiliza por tudo e por todos, e ainda é acionado para responder por danos morais.

Peço vênia ao relator, mas tenho o mesmo pensamento do des. Luiz Carlos da Costa, de que é caso de dar provimento ao recurso do Estado e julgar improcedente a ação na forma que foi proposta.

É como voto.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC. O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO, 0 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E A 2a VOGAL CONVOCADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, VOTARAM NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais proposta por Edilson Balbino dos Santos e outros.

Alega, em suas razões recursais, que inexiste a responsabilidade do Estado em indenizar os Apelados tendo em vista que em nenhum momento foi acionado administrativamente para fornecer tratamento médico à falecida.

Afirma que o Estado somente foi demandado judicialmente, ocasião em que o magistrado oficiante nos autos determinou que o ente público providenciasse a realização de consulta e demais tratamentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da
“de cujus”.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso, após devidamente intimado tomou todas as providências necessárias para cumprir a liminar deferida, no entanto, a paciente foi a óbito antes da consulta agendada, sendo certo ainda que o NAT explicou que a situação da falecida não era de emergência.

Assevera que, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra exorbitante uma vez que não foram observados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Pontua que não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública na hipótese em análise.

Sustenta que no tocante aos índices a ser aplicados na correção monetária e nos juros moratórios a sentença foi omissa devendo ser apreciado pelo Tribunal.

Por fim prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em resposta os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento parcial do recurso apenas para excluir os honorários advocatícios fixados a favor da Defensoria Pública.

É o relatório

O Exmo. Relator Desembargador, deu
parcial provimento ao apelo
, para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como para excluir da condenação os honorários sucumbenciais.

Por outro lado, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1o Vogal) e a Exma. Desembargadora Maria Erotides Kneip (2a Vogal),
proveram o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, julgando improcedente a ação de indenização por danos morais e, condenando os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios,
no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Decido.

Observa-se dos autos que, os Apelados moveram a ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que
Cesarina Dias Calonga
, genitora de Alan Calonga dos Santos, Vitória Calonga dos Santos e companheira de Edilson Balbino dos Santos, faleceu em decorrência da omissão do Estado de Mato Grosso, em providenciar o devido tratamento à paciente, após ser
diagnosticada com insuficiência cardíaca
.

Em razão da negativa de atendimento pelo Munícipio de Pontes e Lacerda, propôs Ação de Obrigação de fazer c/c de antecipação de tutela n. 3122-48.2013.811.0013, contra o Estado de Mato Grosso e o referido Município, objetivado o fornecimento do tratamento,
em hospital de referência nesta Capital e, na sua falta, em hospital da rede privada de saúde, com todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública
(
Id. 6859391).

Em
18.6.2013
, o Magistrado de Primeiro Grau, deferiu a liminar nos seguintes termos:

Determino que o Estado de mato Grosso providencie a realização da consulta com médico da área da patologia, qual seja, cirurgia cardíaca, bem como forneça o tratamento médico e adequado da paciente Cesarina Dias Calonga
,
cirurgias e exames necessários, além do fornecimento da medicação adequada, de acordo com o diagnóstico, ou seja, tudo que se fizer necessário para o restabelecimento da saúde daquela.

De fato, como bem ponderou o Exmo. Relator Desembargador, Mário Roberto Kono de Oliveira, houve:

a recalcitrância do Estado em cumprir o comando judicial devidamente comprovada pelos documentos juntados nos IDs. n. 6859403, n. 6859404, n. 6859411, n. 6859412, n. 6859413, n. 6859414, n. 6859415, n. 6859416, n. 6859417, n. 6859418, n. 6859422, n. 6859429, n. 6859439 e n. 6859440 [...]. No dia
22/01/2014
, por estar muito ruim, a paciente foi levada pelos familiares para o hospital Regional de Cáceres/MT, no qual foi atendida ante a urgência e emergência [...]. A paciente faleceu em
30/01/2014
, sem tempo hábil para transferência e nem para a pretensa consulta que seria em
13/02/2014
.

O eminente Relator, acresce em seu voto que,
o laudo pericial acostado aos autos põe uma pá de cal sobre a questão quando conclui que a demora no atendimento foi a causa determinante para o óbito de Cesarina Dias Calonga.

Em contrapartida, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1o Vogal), parte da premissa que:

Segundo as fichas de evolução médica a paciente foi devidamente assistida e recebeu todo o tratamento médico necessário, inclusive com internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI
. No entanto, as providências adotadas não foram capazes de evitar o desfecho fatal, já que Cesarina Dias Calonga acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de “insuficiência respiratória, ICC, mio cardiopatia bilateral” (certidão de óbito, ID. 6859363). A paciente, infelizmente, padecia de enfermidade gravíssima, de cura improvável, ante o quadro descrito nas fichas de evolução médica. É de se destacar que foi fornecida a assistência possível, tanto que, inicialmente, pensou-se na realização de um procedimento de valvuloplastia, que se constatou inviável [...]. Portanto, o quadro da paciente exigia realização de cirurgia cardíaca, de complexidade ímpar, a reclamar hospital e médicos especializados, a dificultar, de pronto, pelo ente público, presentes as suas limitações orçamentárias e financeiras [...].
Assim, constatada a impossibilidade da realização de cirurgia, com a urgência necessária, não se pode atribuir ao ente público a omissão capaz de impor a obrigação de reparar [...]. No entanto, a valvuloplastia, como já demostrado, se mostrou inviável ante a gravidade do quadro apresentada pela paciente, a exigir a realização de extensa cirurgia cardíaca, com muito menor prognostico de êxito. No caso, não vejo como atribui à falha do serviço o motivo determinante para o óbito. Além disso, a assistência à saúde foi fornecida, já que foi internada e recebeu todo o atendimento necessário, enquanto milhares aguardam na fila
. Não se pode negar que o serviço no Brasil, salvo as raras exceções, está muito longe de ser o do primeiro do mundo, pelo contrário, há sérias deficiências tanto no setor público quanto no privado. Porém, não me parece legítimo atribuir, na hipótese, a causa da morte de
Cesarina Dias Calonga à falha do serviço [...]. Desconhecer as limitações do poder público de salvar a todos que procuram assistência à saúde e impor a ele obrigação de indenizar acabará por inviabilizar novos atendimentos à população.
[Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre registrar que, à época o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, emitiu o seguinte parecer:

Parecer Técnico/NAT n. 906/2013

[...]

5. Recomendamos que, diante das informações prestadas pelo médico cardiologista assistente nos autos, que
a requerente seja encaminhada junto à Central de Regulação do Estado de Mato Grosso para agendamento de consulta com a referida especialidade – cirurgia cardíaca, seguindo fluxo normal, haja vista não se tratar de caso de emergência.
Após a consulta, análise de exames e condição clínica da requerente é que será agendado o procedimento cirúrgico pela equipe, caso ela esteja indicada [...]. (ID 6859401). [Destaquei].

Pontua o Desembargador Luiz Carlos da Costa, em seu voto divergente:

Posteriormente, no mês de dezembro de 2013, a permanecer o não cumprimento da liminar, foi expedido mandado de cumprimento da liminar para os Hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde -SUS, bem como para a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso (ID 6859434).
Em consequência, o Hospital Geral Universitário, no dia 16 de dezembro de 2013, informou que: [...]
em atenção ao mandado de intimação, que solicita o tratamento para a paciente Cesarina Dias Calonga, informamos que consta no Sistema da Central de Regulação que a paciente está regulada para o hospital Amecor desde 24.6.2013, para a realização de uma valvuloplastia aórtica percutânea.
Encaminhamos o pedido de atendimento ao LACIC, nosso prestador de serviços em hemodinâmica,
que após a avaliação dos exames contraindicou o procedimento de valvuloplastia, afirmando que o procedimento mais adequado seria cirurgia cardíaca
(ID 6859438). Dessa forma, em 14 de janeiro de 2014, o Hospital Geral Universitário comunicou que “
agendamos uma consulta de avaliação com o DR. Paulo Ruiz, no dia 13 de fevereiro de 2014, às 11hs, para a paciente Cesarina Dias Calonga
(ID 6859441). [Destaquei].

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se os fatos narrados na exordial e as provas juntadas aos autos ensejam a configuração de responsabilidade civil do Estado pelo falecimento da paciente
Cesarina Dias Calonga.

O
dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Peço vênia ao Exmo. Desembargador Relator Mário Roberto Kono de Oliveira, para acompanhar o ilustres Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Maria Erotides Kneip
, isso porque, compartilho do entendimento de que, a ausência de imediata consulta e cirurgia da paciente, não configuram, por si só, nexo de causalidade, autorizando o dever de indenizar, tendo em vista que a paciente foi inserida no cadastro de regulação para realização de uma valvuloplastia aórtica percutânea, posteriormente contraindicada, contudo, foram realizadas as devidas diligências, agendando-se a consulta para 13 de fevereiro de 2014, no Hospital Geral Universitário. Ademais, não se pode afirmar com total certeza de que a falta da cirurgia ocasionou o infausto não desejado por ninguém. Além do que, quando veio a óbito, a paciente se encontrava internada (UTI)
, recebendo total assistência médica.

Corroborando com tais raciocínios, a meu ver, a “possível” demora na realização da consulta ou procedimento cirúrgico, ainda que reiterada por decisão judicial, em busca de tratamento especializado e condizente com o quadro do paciente, não configurou ilícito por parte da Administração, também porque
o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, emitiu parecer, manifestando-se pelo fluxo normal para o agendamento da consulta, haja vista não se tratar de caso de emergência
.

Embora seja lamentável o infortúnio sofrido,

entendo não existir elementos suficientes para responsabilizar o ente estatal.

Dessa forma, ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em

dano a ser reparado, circunstância que impõe a reforma da sentença.

Com essas considerações e, com a devida vênia, discordo do voto do ilustre Desembargador Relator Mário Roberto Kono de Oliviera e
acompanho a divergência para DAR PROVIMENTO ao apelo
e, condenar os

Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022